Tribunal: TJMT
Processo: 1014825-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014825-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Narra que o paciente se encontra preso desde 09/03/2020, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, que não há fundamentação na decisão que indeferiu a revogação da prisão, pois com o advento da Lei no 13.964/2019, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal impôs o dever de reanálise dos fundamentos da custódia cautelar a cada 90 dias, e sempre fundamentada, não uma simples formalidade ou mera reiteração dos seus termos.
Alega, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso desde 09.03.2020 e, não há previsão de designação de audiência de instrução e julgamento pela autoridade coatora, nem mesmo prazo para a reabertura do Fórum da Comarca.
Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.
É a síntese do necessário.
Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto ao paciente, registro que já foi debatida no habeas corpus anterior (HC n. 1006878-43.2020.8.11.0000), julgado em 07/05/2020, assim ementada, in verbis:
“HABEAS-CORPUS - TRÁFICO DE DROGA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DIVERSOS REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA
Embora não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, o envolvimento pretérito com atos infracionais serve para verificar a real periculosidade social do paciente, justificando a medida extrema em proveito da coletividade pública. “
Por outro lado, em relação ao constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, malgrado o atraso no início da instrução criminal, esta tem sido adiada, em virtude das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19, que editou reiteradas portarias, prorrogando os prazos e fechamento das portas do Palácio da Justiça, e tais fatos são ônus a ser suportado por toda a sociedade, sendo que a paralisação é provisória, bem como constitui motivo de força maior.
Ademais, o tempo de prisão preventiva não se revela excessivo, a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, de forma que não violou o princípio da razoabilidade.
Assim sendo, a análise dos autos, nos limites da cognição sumária, não resta configurado de plano a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator